Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PARTICULARIDADES DO IMÓVEL E DO CONTRADITÓRIO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça, em ação de extinção de condomínio. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise das particularidades do imóvel que depreciariam seu valor e ao indeferimento do pedido de contraditório técnico, pleiteando efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das especificidades do imóvel e de seus vícios alegadamente relevantes para o valor da avaliação; (ii) determinar se houve omissão quanto ao indeferimento do contraditório técnico, sob o argumento de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a validade da avaliação realizada pelo oficial de justiça, reiterando a presunção de legitimidade e exigência de prova robusta para sua superação, o que não foi atendido.
5. A alegação de omissão quanto à análise das peculiaridades do imóvel configura mera irresignação com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável por embargos.
6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos invocados pela parte não enseja nulidade, desde que o acórdão tenha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
7. A jurisprudência do TJDFT rechaça o uso dos embargos de declaração como meio de revisão do mérito, reforçando que discordância quanto ao entendimento adotado não configura omissão ou obscuridade.
8. O indeferimento do contraditório técnico não foi omitido no acórdão, estando implicitamente resolvido na fundamentação que reconhece a suficiência da avaliação oficial frente à ausência de impugnação tecnicamente embasada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos declaratórios deve recair sobre ponto essencial e não enfrentado no acórdão, o que não se caracteriza pela mera discordância da parte com os fundamentos adotados.
2. A presunção de legitimidade da avaliação realizada por oficial de justiça somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta em sentido contrário.
3. O indeferimento de contraditório técnico, quando justificado pela suficiência da avaliação oficial, não enseja nulidade por cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 873, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 0709862-59.2022.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, DJe 28/12/2023. TJDFT, Acórdão 1930784, 0714859-71.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe 16/10/2024. TJDFT, Acórdão 1821201, 0726742-49.2023.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 20/03/2024. TJDFT, Acórdão 1806986, 0734323-18.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25/01/2024, DJe 26/02/2024. TJDFT, Acórdão 1787519, 0726756-33.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 29/11/2023. TJDFT, Acórdão 1783733, 0732873-40.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/11/2023, DJe 23/11/2023.